Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-60.2023.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009491-60.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ALVES FERNANDES - CPF: 406.326.281-20 (RECORRENTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009491-60.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: BANCO
BRADESCO S.A
.

Recorridas:
MARIA DE FATIMA DE SOUZA e PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- INSTITUIÇÃO BANCÁRIA -
DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE
– COBRANÇA DENOMINADA
“PAGTO COBRANÇA PSERV
” -
INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA -
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente da consumidora, o qual a mesma desconhece.

2.

Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, a autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

A parte autora não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para
declarar
a inexistência dos débitos, objeto dos autos, ainda,
condenou
as requeridas, solidariamente, a pagar a requerente os valores indevidamente descontados, na forma simples, cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do efetivo desembolso. Por fim,
condenou
as requeridas, solidariamente, ao pagamento a autora do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, pela conduta ilícita perpetrada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data do desconto nos proventos comprovado nos autos (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

O recorrente requer a reforma da sentença visando à improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a indenização por danos morais seja julgado improcedente ou a redução do valor arbitrado.

Apesar de intimadas, apenas a reclamante refuta as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que no mês de maio de 2023, foi descontado de sua conta corrente serviço não contratado,
qual seja,
“
PAGTO COBRAÇA PSERV
”
, que foram dois descontos no valor de R$76,90 setenta e seis reais e noventa centavos) cada.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação do serviço, pois comprovados os descontos na conta bancária da reclamante sem sua anuência.

Conforme apontado na sentença, os requeridos não trouxeram aos autos contrato que legitime os descontos realizados na conta bancária da consumidora, não se desincumbindo do ônus da prova que lhes cabe.

No tocante a irresignação do recorrente quanto à indenização dos danos morais, tenho que merece prosperar, pois, em que pese à autora afirme ter realizado reclamações na instituição requerida, não restaram comprovados no caso em apreço, visto que não há comprovação de que a autora
buscou os requeridos para tentar o cancelamento das cobranças indevidas.

A ausência de prova quanto à busca da requerente por ver cessadas,
administrativamente
, as cobranças indevidas elencadas na inicial, o que poderia por ela ser facilmente comprovado com a juntada, por exemplo, dos
protocolos
de eventual solicitação via SAC telefônico, descaracteriza a ocorrência de dano moral.

Na hipótese, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo recorrente a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, tratando-se, apenas, de mero aborrecimento
.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Nesse sentido, vejamos:

“
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – DÉBITO INEXISTÊNTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(TJ-MT - RI: 10135258520198110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/07/2020) (destaquei).

“ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a consumidor postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de cartão de crédito não contratado. 2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente relativo a cartão de crédito, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação do aludido serviço, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido. 3. Não havendo provas da regularidade da contratação, indevido se mostra o desconto dos valores da conta corrente da consumidora, impondo-se a sua restituição em dobro uma vez que claramente evidenciada a abusividade da cobrança, e ante a inexistência de engano justificável. 4.
Quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto. 5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano. 6. Digno de nota é que também não houve demonstração por parte da consumidora da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente)
. 7. Sentença parcialmente reformada. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJ-MT 10005394620178110009 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 10/03/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020) (destaquei)

No caso, não obstante seja certo que a cobrança indevida tenha causado dissabores a reclamante, não têm ela a extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de exclusão dos danos materiais, posto que, inexistindo contrato autorizador da cobrança, é devida a restituição do valor indevidamente cobrado, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024